Tribunal: TJDFT
Processo: 0740144-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0740144-08.2020.8.07.0000 REQUERENTE: WALID KHALED EL-AWAR REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Walid Khaled El-Awar ajuíza Revisão Criminal de próprio punho, pretendendo a revisão da condenação ocorrida nos autos do Processo no 2018.01.1.023735-5 (PJe 0005206-93.2018.8.07.0001) pelos crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade. O feito foi distribuído por sorteio ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto, que nomeou a Defensoria Pública para acompanhar e instruir devidamente a inicial - ID 19678016. O Defensor Fernando Antônio Calmon Reis, do Núcleo do Segundo Grau, informou que a condenação não transitou em julgado, tendo sido recentemente julgados os embargos infringentes, em 18/09/2020. Acrescentou que o requerente foi representado pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB e o Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU informa que também é assistido pela Defensoria Pública atuante na Vara de Execuções Penais. Assim, a pretensão de desconstituir a sentença está prejudicada, por não preencher os requisitos dos artigos 621 e 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Nos termos do despacho de ID 21024800, o Relator Carlos Pires Soares Neto, afirmou ter participado do julgamento da apelação criminal, como se vê no Acórdão 1253765, determinando a redistribuição, por estar impedido de atuar na revisão criminal como relator, conforme o artigo 245 do Regimento Interno do Tribunal. O processo foi redistribuído aleatoriamente a este relator - ID 21049180. Considerando as informações da Defensoria Pública e, constatada ausência da certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória, requisito essencial para instruir a revisão criminal, previsto no artigo 244, do Regimento Interno deste Tribunal e 625, § 1o, do Código de Processo Penal, indefere-se a inicial nos termos do artigo 89, III, também do Regimento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao autor, encaminhando-se cópia desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 05 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator